Tribunal: TJSP
Processo: 1503206-94.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
Apelação. Crimes latrocínio tentado, e de roubo majorado. Preliminar de nulidade por ofensa ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. Rejeição. Absolvição do crime de latrocínio tentado. Possibilidade e necessidade. Aplicação do artigo 29, § 2o, do Código Penal. Não cabimento. Redução da pena-base. Não cabimento. Reconhecimento da confissão espontânea, compensando-a com a

Ementa:
Apelação. Crimes latrocínio tentado, e de roubo majorado. Preliminar de nulidade por ofensa ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. Rejeição. Absolvição do crime de latrocínio tentado. Possibilidade e necessidade. Aplicação do artigo 29, § 2o, do Código Penal. Não cabimento. Redução da pena-base. Não cabimento. Reconhecimento da confissão espontânea, compensando-a com a reincidência. Não cabimento. Afastamento da dupla majoração nos crimes de roubo. Não cabimento. Reconhecimento da continuidade delitiva. Não cabimento. Recurso do Ministério Público. Condenação pelo crime de corrupção de menores. Possibilidade e necessidade. Parcial provimento ao recurso do Réu. Provimento ao recurso do Ministério Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1503206-94.2019.8.26.0320 VOTO N° 23.068 - MC
Registro: 2021.0000004137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1503206-
94.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado HOTON
DANIEL CHAGAS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, deram parcial provimento ao recurso do Réu para, mantidos os
demais tópicos da condenação, absolvê-lo - com fundamento no artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal - da acusação do crime de latrocínio
tentado - vítima Willian (artigo 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal); 2. dá-se provimento ao recurso do Ministério Público para
condenar o Réu às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial frechado, pela acusação do crime de corrupção de menores
(artigo 244-B, “caput”, da Lei no 8.069/90). Comunique-se de imediato o Juízo
de Conhecimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1503206-94.2019.8.26.0320 VOTO N° 23.068 - MC
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1503206-94.2019.8.26.0320
Apelantes: HOTON DANIEL CHAGAS E MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO E HOTON DANIEL CHAGAS
Juiz : WANDER BENASSI JÚNIOR
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LIMEIRA
Voto no 23.068
Apelação. Crimes latrocínio tentado, e de roubo majorado.
Preliminar de nulidade por ofensa ao princípio da correlação
entre a acusação e a sentença. Rejeição. Absolvição do
crime de latrocínio tentado. Possibilidade e necessidade.
Aplicação do artigo 29, § 2o, do Código Penal. Não
cabimento. Redução da pena-base. Não cabimento.
Reconhecimento da confissão espontânea, compensando-a
com a reincidência. Não cabimento. Afastamento da dupla
majoração
nos
crimes
de
roubo.
Não
cabimento.
Reconhecimento da continuidade delitiva. Não cabimento.
Recurso do Ministério Público. Condenação pelo crime de
corrupção de menores. Possibilidade e necessidade. Parcial
provimento ao recurso do Réu. Provimento ao recurso do
Ministério Público.
Adotado o relatório já existente
(fls.283/286), acrescenta-se que se trata agora
de apelações da sentença de fls.283/299 na qual
o Réu foi: 1. condenado, em concurso material
(artigo 69, “caput”, do Código Penal), às penas
de: a. 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 05
(cinco) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa,
calculados no mínimo legal, pela acusação, em
concurso formal (artigo 70, “caput”, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1503206-94.2019.8.26.0320 VOTO N° 23.068 - MC
Penal), dos crimes de latrocínio tentado -
vítima Willian (artigo 157, § 3o, inciso II, c/c
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) e
de roubo majorado - vítima Adilson (artigo 157,
§ 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código
Penal); b. 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e
24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa,
calculados no mínimo legal, pela acusação do
crime de roubo majorado tentado - vítima Sirlei
(artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso
I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal); 2. foi absolvido
com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal
da acusação do crime de corrupção de
menores (artigo 244-B, “caput”, da Lei no
8.069/90). Pretendem: 1. o Réu, em preliminar, a
nulidade do processo por ofensa ao princípio da
correlação entre acusação e sentença, e, no
mérito,
a
desclassificação
do
crime
de
latrocínio tentado para o de roubo tentado, a
aplicação do artigo 29, § 2o, do Código Penal, a
redução das penas-bases, o reconhecimento da
confissão espontânea nos crimes de roubo e
latrocínio, ambos tentados, compensando-a com a
reincidência, o afastamento da dupla majoração
nos
crimes
de
roubo,
o
reconhecimento
da
continuidade delitiva entre os crimes de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1503206-94.2019.8.26.0320 VOTO N° 23.068 - MC
tentado e de latrocínio tentado (fls.355/388);
2. o Ministério Público, a condenação pelo crime
de corrupção de menores (fls.313/319).
Os recursos foram regularmente
processados e respondidos (Ministério Público
fls.399/408; Réu fls.389/393).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso do
Réu, e pelo provimento do recurso do Ministério
Público (fls.420/438).
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar de nulidade. Na audiência de instrução
(fls.184/186), após o “depoimento” da testemunha
William (fls.180), seu conteúdo indicou que em
verdade foi ela vítima do desdobramento da ação
do Réu na conduta do crime de roubo contra a
vítima Adilson.
Este foi o motivo do aditamento
à
denúncia
(fls.185/186),
sendo
a
seguir
observado o comando do artigo 384 e parágrafos
do Código de Processo Penal, manifestando-se a
Defesa
Técnica
(fls.189/193),
com
posterior
designação de nova data para interrogatório do
Réu e encerramento da instrução (o que ocorreu -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1503206-94.2019.8.26.0320 VOTO N° 23.068 - MC
fls.208/215), já que nenhuma produção de prova
foi requerida.
Dessa forma, em tese tendo havido mutatio libelli, com a correta
observância do procedimento legal previsto, não
há que se falar e irregularidade procedimental.
Quanto ao mérito, convincente em
parte o recurso do Réu, e integralmente o
recurso do Ministério Público.
A prova oral aqui referida está
contida em mídia audiovisual.
Não
há
questionamentos
em
relação à autoria e à materialidade nos crimes
de roubo porque o Réu condenado não recorreu da
Sentença nesse sentido; portanto, limita-se em
respeito
ao
princípio
do
tantum
devolutum
quantum appellatum
a análise recursal aos
demais temas trazidos pelas partes, como já
assentou o Superior Tribunal de Justiça (HC n°
226.193-DF, Rel. Min. Vasco Della Giustina -
Desembargador Convocado do TJ/RS, 6a T., j. em
10.04.2012):
“3. Efeito devolutivo dos recursos.
Extensão da matéria impugnada. Limitação da
atuação do órgão judicante ad quem aos contornos
traçados na insurgência recursal. Medida que
mantém hígidos princípios basilares da Justiça: da
inércia jurisdicional, da igualdade processual e da
inafastabilidade da jurisdição.
4. O princípio tantum devolutum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1503206-94.2019.8.26.0320 VOTO N° 23.068 - MC
quantum appellatum tem regência sobre o âmbito
recursal penal, a fim de coibir manifestações extra ,
citra ou ultra petita ”.
Conforme
apurado:
1.
em
um
primeiro momento, o Réu, o adolescente Jhonatan
e um agente não identificado se dirigiram ao
local dos fatos e, aproveitando-se do momento em
que a vítima Sirlei abriu o portão frontal de
sua
residência,
exibiram
armas
de
fogo
e
anunciaram o roubo; 2. subjugada, a vítima e os
roubadores
entraram
no
imóvel,
a
fim
de
subtraírem bens e objetos de valor; 3. o crime
visado pelo Réu somente não se consumou por
circunstâncias alheias à sua vontade, fazendo
com que ele e seus comparsas se evadissem sem
nada
subtraírem;
4.
ato
contínuo,
e
não
contentes com a não consumação do primeiro
crime, os agentes se dirigiram à casa de Adilson
e, aproveitando-se que ele abria o portão,
exibiram armas de fogo e anunciaram o roubo; 5.
em seguida, o ofendido subjugado e os roubadores
entraram no imóvel e subtraíram bens e objetos
de valor; 6. concluída a ação, o Réu, o
adolescente e o agente não identificado colocaram os bens subtraídos no veículo
Fiat/Siena, pertencente a Adilson e fugiram; 6.
ocorre que o vizinho de Adilson, Willian,
percebeu a ação criminosa e acionou a Polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1503206-94.2019.8.26.0320 VOTO N° 23.068 - MC
Militar; 7. ao perceberem a ação de Willian, os
agentes dispararam projéteis de arma de fogo
contra ele, sendo que um deles quase atingiu sua
cabeça; 8. um dos agentes ainda tentou entrar no
imóvel de Willian, colocando sua mão para dentro
do portão e disparando novamente para tentar
ceifar sua vida, o que não ocorreu por
circunstâncias alheias à sua vontade; 9. após
patrulhamento realizado por milicianos, o Réu e
o adolescente foram surpreendidos no interior do
veículo roubado no qual estava o aparelho de
televisão subtraído de Adilson; 10. em revista,
foi encontrada a arma de fogo utilizada na
praticado crime.
Quanto à condenação pelo crime
de latrocínio tentado contra a vítima Willian,
tem-se que: 1. a materialidade está comprovada
no laudo pericial de constatação de disparo de
arma de fogo no local do fato (fls.142/146),
inclusive apontando que se tratava de munição
“9mm”. E não se diga que é incompatível com
revolver aprendido, “.38”, pois as vítimas foram
claras em relatar que cada um dos agentes, que
eram três, portavam armas de fogo; 2. Willian
afirmou que um dos agentes tentou invadir sua
casa para roubá-la, mas, ao se deparar com sua
ligação para a Polícia, disparou contra si,
sendo que um dos projéteis quase pegou em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1503206-94.2019.8.26.0320 VOTO N° 23.068 - MC
cabeça, não sendo crível que sua casa tenha sido
anteriormente
alvo
de
tiros
para
outros
criminosos.
Desse modo, verifica-se que a
conduta contra a vítima Willian não foi um roubo
autônomo, visto que o Apelante investiu contra
ele para garantir o roubo contra a vítima
Adilson (não há nenhum elemento indicador de que
teve intenção de subtração do patrimônio de
Willian, mas tão somente de, com violência
exacerbada, garantir o roubo já consumado contra
Adílson), o que resulta em absolvição em relação
ao crime de latrocínio tentado contra a vítima
Willian, sem se olvidar que, se assim fosse,
seria caso de nova acusação de não de “mutatio
libelli”.
Em contrapartida, despautério é
a menção de participação de menor importância
nos crimes de roubo, quando demonstrado que o
Apelante praticou os atos executórios diretos do
crime, ficando com a função de intimidar com sua
presença, subtrair os bens, vigiar, portar uma
arma de fogo e, quiçá, de atirar na vítima -,
tudo visando garantir a inversão de posse dos
bens (dos quais se locupletaria).
Vale
lembrar
também
que
os
crimes foram cometidos em unidade de desígnio, e
o Código Penal Brasileiro é claro em adotar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1503206-94.2019.8.26.0320 VOTO N° 23.068 - MC
teoria monista (artigo 29, “caput”), ou seja, o
crime e seu resultado não podem ser fracionados,
salvo nos casos dos seus §§ 1° e 2o, o que não
foi devidamente comprovado.
Por outro lado, o crime previsto
no artigo 244-B, “caput”, da Lei no 8.069/90 não
determina maiores incursões subjetivas, senão o
ato de praticar crime em companhia de pessoa
menor de 18 (dezoito) anos, exatamente como é
este caso.
O bem jurídico tutelado pela Lei
no 8.069/90 é a moralidade do menor, ou seja,
tutelam-se, de forma ampla, suas capacidades
psicológica, cultural, afetiva e emocional, e
não somente sua integridade física. Assim, tendo
o Réu cometido o crime se valendo da companhia
do adolescente Jhonatan, o reconhecimento da
figura típica é de rigor.
Além disso, há de se considerar
que este crime é formal, bastando para sua
configuração a ação humana descrita no tipo
penal, não importando os efeitos do resultado
naturalístico
(Súmula
n°
500
do
Superior
Tribunal de Justiça: “A configuração do crime do
art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”). Dessa forma, é suficiente a conduta de
praticar ou induzir menor a praticar infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1503206-94.2019.8.26.0320 VOTO N° 23.068 - MC
penal, sem necessidade de que a corrupção
efetivamente seja demonstrada. Dessa mesma forma, não importa se o menor já estava
corrompido ou não, pois a caracterização e a
consumação do crime estão presentes com a
simples participação do inimputável em prática
delituosa na companhia de maior de dezoito anos.
É como já decidiu o Supremo
Tribunal Federal (ROC n° 109.140/DF, rel. Min.
Cármen Lúcia, 1a T., j. em 30.08.2011):
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS CORPUS . CORRUPÇÃO DE MENORES.
ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA
FORMAL.
1. O crime de corrupção de menores é
formal, não havendo necessidade de prova efetiva da
corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima,
bastando indicativos do envolvimento de menor na
companhia do agente imputável. Precedentes.
2.
Recurso
ao
qual
se
nega
provimento”.
Passa-se à análise da sanção
penal em relação aos crimes de roubo, e a aplicá-
la no que se refere ao crime de corrupção de
menores.
A vasta Folha de Antecedentes
(fls.57/72) justifica as penas-bases acima do
mínimo legal em: 1. 1/8 (um oitavo)
embora
minguado para o crime de roubo contra a vítima
Sirlei; 2. 3/8 (três oitavos) para o crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1503206-94.2019.8.26.0320 VOTO N° 23.068 - MC
roubo contra a vítima Adilson, já que aliada à
crueldade
empregada
na
empreitada,
impondo
humilhação e pânico a todos de sua família,
inclusive uma criança, o que culminou em súplica
de joelhos para que não os matassem; 3. 1/2
(metade) para o crime de corrupção de menores,
visto que o utilizou em crimes gravíssimos com
ameaça de violência, inclusive com a realização
de disparos contra a vida, obtendo-se 02 (dois)
anos de reclusão.
Na segunda etapa, não há que se
falar em aplicação da atenuante da confissão,
pois não admitiu o Réu a completa prática dos
fatos descritos na denúncia. Por outro lado, em
nada poderia contribuir para aclarar os fatos,
já que outros meios de prova eficazes sustentam
a condenação, de modo que nada mais fez o Réu do
que endossar a segura prova já produzida. Por
outras palavras, a confissão em nada contribuiu,
já que não foi o único meio de prova a formar a
convicção
condenatória
(afastando,
assim,
a
incidência da Súmula n° 545 do Superior Tribunal
de Justiça).
Foi, aliás, nesse mesmo sentido
que decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC
101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1a T., j.
em 13.04.2011):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1503206-94.2019.8.26.0320 VOTO N° 23.068 - MC
“CONFISSÃO
ESPONTÂNEA

ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta
em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do
transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe
cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que
esta última tem como objetivo colaborar com o
Judiciário na elucidação da verdade real”.
E mais, a confissão espontânea
não deve ser tida como simples forma de obter um
benefício legal, mas um ato de vontade do agente
e útil à persecução penal, como, aliás, nesse
mesmo julgamento, assim se manifestou o Min.
Luiz Fux:
“Eu também entendo que confissão
espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não
dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é
preso em flagrante. Não fez favor nenhum à
Justiça”.
De
outra
parte,
o
Réu
é
reincidente (fls.70) o que prepondera sobre a
atenuante, pois, ainda que o Superior Tribunal
de Justiça tenha se pronunciado, com caráter
geral, sobre a prevalência da atenuante da
confissão em relação à agravante da reincidência
(Recurso Especial Repetitivo n° 1.341.370/MT,
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j. em
10.04.2013), o Supremo Tribunal Federal, por
suas duas Turmas, tomou posição contrária àquele
posicionamento
dando, pois, por prejudicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1503206-94.2019.8.26.0320 VOTO N° 23.068 - MC
aquela tese (já que Supremo é mais que
Superior!) , como se vê: 1. (HC n° 105.543-MS,
rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1a T., j. em
29.04.2014): “1. O acórdão impugnado está em conformidade com
a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a agravante da
reincidência
prepondera
sobre a atenuante da confissão espontânea,

razão pela qual é inviável a compensação
pleiteada ” (RHC 110.727, Rel.
Min. Dias Toffoli)”; 2. (RHC n° 120.677-SP, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, 2a T., j. em 18.03.2004):
“II Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e
agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da
reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea,
razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes”.
Desse modo, para o crime de
corrupção de menores, utiliza-se o mesmo agravamento imposto na Sentença pela
reincidência (fls.70) aos outros crimes, ou
seja, 1/6 (um sexto), resultando em 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
Na terceira etapa, com relação
aos crimes de roubo, o artigo 68 do Código Penal
prevê a possibilidade de o juiz, no caso de
concurso de causas de aumento de penas previstas
na Parte Especial, limitar-se a um só aumento,
aplicando aquela que mais aumente a reprimenda,
conforme o regramento de seu parágrafo único;
todavia,
não
se
constitui
em
mandamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1503206-94.2019.8.26.0320 VOTO N° 23.068 - MC
obrigatório, cabendo ao magistrado, analisando
as circunstâncias do caso concreto, deliberar
pelo único aumento.
Trata-se, portanto, de uma opção
que o legislador deu ao juiz, e não de uma
situação cogente, ainda que possa ser, em tese,
mais favorável ao réu.
Nesta específica hipótese aqui
tratada, as circunstâncias concretas traduzem um
elevado desvalor das condutas, justificando o
duplo aumento. Com efeito, os crimes foram
praticados por três agentes, com utilização de
três armas de fogo, inclusive com a realização
de disparos (para obterem sucesso nas empreitadas), em três momentos distintos;
portanto, outra resposta penal que não seja a de
cumulação dos aumentos especiais desnaturaria a
nova proposta legal, surgida - repita-se - com o
nítido e correto propósito de mais severamente
punir a violência urbana.
Nada
obstante,
óbvio
é
o
reconhecimento do concurso de agentes, visto que
comprovada a participação de três pessoas nos
roubos (dois adultos e um adolescente).
Os crimes de roubo (o tentado
contra Sirlei, e o consumado contra Adilson)
foram praticados em concurso material, pois se
trata de condutas distintas e temporalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1503206-94.2019.8.26.0320 VOTO N° 23.068 - MC
separadas, com dinâmicas diversas. E mais, estes
crimes
também
foram
praticados
em
concurso
material com o de corrupção de menores, já que
são
autônomos
e
possuem
características
distintas, sabido que não ocorrem no mesmo
momento, precedendo, por lógica, o crime de
corrupção à prática do crime posterior aqui os
de roubo -, daí porque não se pode falar em uma
única
conduta,
mas
em
ações
distintas
e
temporalmente separadas. Além disso, as sanções
penais também são específicas, uma delas com
previsão em Lei Especial, assim como também são
diversos os bens jurídicos tutelados em cada
caso, sendo de rigor a manutenção do concurso
material de crimes (artigo 69, “caput”, do
Código Penal). Assim já decidiu esta Câmara (Ap.
n° 0041787-94.2015.8.26.0224, rel. Des. Machado
de Andrade, j. em 11.05.2017):
“Pleiteia a defesa, seja afastada a
aplicação do concurso material de crimes.
No entanto, inafastável a incidência
do referido concurso, uma vez que os delitos de roubo
e de corrupção de menor não guardam relação
alguma entre si.
Aplica-se a regra do concurso material de crimes, com a somatória das
reprimendas, por se tratarem de delitos de espécies
distintas, bem como por possuírem elementos
objetivos e subjetivos diferentes e que tutelam bens
jurídicos diversos”.
O único regime inicial permitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1503206-94.2019.8.26.0320 VOTO N° 23.068 - MC
é o fechado (artigo 33, § 2o, letra “a”, do
Código Penal).
Ante o exposto: 1. rejeitada a
preliminar, dá-se parcial provimento ao recurso
do Réu para, mantidos os demais tópicos da
condenação,
absolvê-lo
-
com
fundamento
no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal - da acusação do crime de latrocínio
tentado - vítima Willian (artigo 157, § 3o,
inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal); 2. dá-se provimento ao recurso do
Ministério Público para condenar o Réu às penas
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão,
em
regime
inicial
frechado,
pela
acusação do crime de corrupção de menores
(artigo 244-B, “caput”, da Lei no 8.069/90).
Comunique-se de imediato o Juízo
de Conhecimento.
ZORZI ROCHA
RELATOR